Tribunal: TJDFT
Processo: 0031583-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0031583-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: SILVANI PINTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO IRREGULAR. TRABALHO REALIZADO EM DIAS NÃO ÚTEIS. CONCESSÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. O processo encontrava-se suspenso diante do termo de remessa do Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu que a matéria em debate se enquadrava no tema 551 de repercussão geral. O recurso paradigma, RE 1.066.677, foi julgado em 22/05/2020, em que restou fixada a seguinte tese: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Veja-se inteiro teor do acórdão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Desse modo, como regra, não há direito do servidor temporário ao recebimento das verbas de natureza trabalhista após o encerramento do contrato, pois essa relação possui natureza jurídico-administrativa e não gera vínculo com a administração pública, seja pela Consolidação das Leis Trabalhistas, seja em razão de um estatuto. No mais, a regra estabelecida é ressalvada nas hipóteses de desconfiguração dos requisitos da temporariedade e a excepcionalidade, quando se tem prorrogações contratuais sucessivas e por repetidas vezes, sem qualquer fundamento, ou quando o dispositivo legal regulamentador da contratação do servidor temporário prevê o pagamento de tais verbas. Com efeito, segue decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.” O acórdão recorrido confirmou o entendimento inicial e reconheceu à autora o direito ao recebimento de verbas referentes às horas extras prestadas, bem como reformou sentença para confirmar o direito da autora ao FGTS, uma vez que houve constatação da irregularidade da prorrogação do contrato temporário. Portanto, a decisão recorrida coincide com a orientação do tribunal superior fixada no RE 1066677/MG. É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente estiver de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, consoante art. 1.040, inciso I, do CPC. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito